Tribunal: TJDFT
Processo: 0734880-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0734880-36.2022.8.07.0001 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista às embargadas para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20/10/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator